Tribunal: TJSP
Processo: 0147472-35.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – DESCABIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE E ADESIVO DO EMBARGADO NÃO CONHECIDOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NOVO JULGAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E APURAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – DESCABIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE E ADESIVO DO EMBARGADO NÃO CONHECIDOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NOVO JULGAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E APURAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – MÍNIMA SUCUMBÊNCIA DO INSS QUANTO À APLICAÇÃO DO IRSM DE JANEIRO E FEVEREIRO/1994 – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A CONTA EFETUADA PELO CONTADOR DO JUÍZO – EMPREGO DOS ÍNDICES DE DEFLAÇÃO NO CÔMPUTO DA RMI – INTELIGÊNCIA DO TEMA 678 DO STJ – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO QUANTO À APLICAÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS – RECURSO DO INSS PROVIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RECÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS E COMPENSAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO JÁ LEVANTADO PELO AUTOR EMBARGADO.

Recurso do INSS provido em parte, recurso adesivo do autor provido tão somente para afastar a conta do contador do juízo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0147472-35.2005.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e ALVARO PAULA DA
CUNHA, são apelados ALVARO PAULA DA CUNHA e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso do INSS provido em parte e recurso do autor provido tão somente para
afstara a cálculo do contador judicial", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0147472-35.2005.8.26.0000
COMARCA: VALINHOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ALVARO
PAULA DA CUNHA
APELADO: ALVARO PAULA DA CUNHA, INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 17865
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA REEXAME
EM RECURSO REPETITIVO
DESCABIMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE E
ADESIVO
DO
EMBARGADO
NÃO
CONHECIDOS,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PORTE DE REMESSA E RETORNO
ACÓRDÃO
REFORMADO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

NOVO JULGAMENTO
CORREÇÃO MONETÁRIA E
APURAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

MÍNIMA
SUCUMBÊNCIA
DO
INSS
QUANTO
À
APLICAÇÃO DO IRSM DE JANEIRO E FEVEREIRO/1994

RECURSO
ADESIVO
DO
AUTOR
PROVIDO
PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A CONTA
EFETUADA PELO CONTADOR DO JUÍZO EMPREGO
DOS ÍNDICES DE DEFLAÇÃO NO CÔMPUTO DA RMI
INTELIGÊNCIA DO TEMA 678 DO STJ
RECURSO
ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO QUANTO À
APLICAÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO
DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS RECURSO DO
INSS PROVIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE –
DETERMINAÇÃO
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
COM
RECÁLCULO
DOS
VALORES
DEVIDOS
E
COMPENSAÇÃO
DO
VALOR
INCONTROVERSO JÁ LEVANTADO PELO AUTOR
EMBARGADO.
Recurso do INSS provido em parte, recurso adesivo do autor
provido tão somente para afastar a conta do contador do
juízo.
Trata-se de recurso de apelação da autarquia e recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
adesivo do autor interpostos contra a sentença de fls. 117/119, de relatório adotado,
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução acidentária.
Sobreveio o V. Acórdão de fls. 588/593, que não
conheceu dos recursos, diante da falta de recolhimento do porte de remessa e retorno
pelo ente segurador.
Foram opostos embargos de declaração pelo INSS (fls.
598/600), rejeitados pelo V. Acórdão de fls. 605/610.
O réu embargante interpôs Recurso Extraordinário (fls.
615/627), bem como Recurso Especial (fls. 629/632).
Contrarrazões do Recurso Especial a fls. 638/655 e do
Recurso Extraordinário a fls. 657/678.
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser
exigível ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso,
podendo efetuá-lo ao final, se vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo
Tribunal Federal no RE n. 594.116/SP, DJe 05.04.2016, que entendeu estar o ente
segurador isento do pagamento da despesa referente ao porte de remessa e retorno, a
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte devolveu os presentes autos à
Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da
decisão, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o
julgamento dos Temas n.135 e n.16, devolvidos os autos a esta Câmara para
manifestação da turma julgadora, por decisão unânime, o acórdão de fls. 696/697
manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 588/593.
Por decisão datada de 06/09/2018, com fundamento
em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento
ao Recurso Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls.
712).
Igualmente, em 19/12/2019, foi dado provimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal
Federal, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal a quo para novo julgamento do recurso do INSS (fls. 729).
É o relatório.
A apelação do INSS comporta provimento e o recurso
adesivo do autor comporta parcial provimento, ficando prejudicado na parte não
provida.
Como foi possível constatar, o INSS foi condenado no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício do autor a partir de
14/09/1995.
Iniciada a execução, apresentou o exequente conta no
valor de R$ 29.094,49, para a data-base de 30/04/2000.
Assim, o período da execução ficou limitado de
14/09/1995 a 30/04/2000.
Insatisfeito, o INSS impugnou as contas apresentadas,
opondo Embargos à Execução, apresentando conta no valor de R$ 18.798,05 (fls. 13)
alegando excesso de execução em razão de dois pontos:
1) Equívoco
na
apuração
do
salário-de-
contribuição:
- contabilização do período de 10/92 a 09/95, quando
o correto deveria ser de 09/92 a 08/95;
- acúmulo nos meses de dezembro do salário de
contribuição com a gratificação natalina;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
- aplicação do percentual de 50% às parcelas dos
salários de contribuição para a apuração da média
aritmética de todos os salários de contribuição,
operação que prejudica a apuração de eventual
salário limitado ao teto.
- equívoco no emprego do índice de atualização
monetária, devendo ser empregados os definidos na
legislação específica.
2) Atualização da RMI Renda Mensal Inicial: a
RMI deve ser atualizada pelos índices previstos na
Lei no 8.213/91, afastando-se a aplicação do IRSM
de janeiro e fevereiro de 1994.
A sentença de fls. 117/119 julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução, considerando como correto o período de
apuração dos salários-de contribuição no período de 09/92 a 08/95, conforme
apontado pelo INSS. Em relação à atualização da RMI limitou-se a informar que o
acórdão de fls. 503/508 estipulou a atualização das prestações em atraso nos termos
da Lei no 8.213/91. No mais, em face da sucumbência recíproca, determinou que
cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo patrono, dividindo
igualmente entre as partes os valores de custas e despesas processuais.
Insurge-se o INSS contra a aplicação dos índices de
correção monetária ao salário-de-contribuição, insistindo que deve ser feita mês a
mês, até agosto de 1995, com atualização prevista na Lei no 8.213/91. Alega, ainda,
incorreção quanto à forma de cálculo do salário-de-benefício, uma vez que as
parcelas da soma devem corresponder aos salários integrais, exceto aqueles
limitados ao teto, e não como constou (50% de cada salário-de-contribuição). Pede,
ainda, não seja aplicado o IRSM de janeiro e fevereiro de 1994.
O exequente apelou adesivamente, pretendendo o não
acolhimento do cálculo da contadoria do juízo, alegando a existência de erros por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
utilização de índices de correção não aplicáveis à lide acidentária, pleiteando a não
incidência de índices de deflação no cômputo da atualização, bem como a
condenação da autarquia em ônus de sucumbência por ter sucumbido da maior parte
do pleito.
O precatório relativo ao valor incontroverso (R$
18.798,05) foi depositado em 11/09/2002, e levantado pelo autor-embargado em
18/04/2003, no valor total atualizado de R$ 23.323,13 (fls. 124).
Razão assiste ao INSS.
Primeiramente, em relação ao período de apuração do
salário-de-contribuição, sendo o termo inicial fixado em 14/09/1995, nos termos da
Lei no 8.213/91, em sua redação original, o período básico de cálculo deverá
corresponder à média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição
anteriores ao termo inicial do benefício, o que corresponde ao período de 09/1992 a
08/1995, aliás, conforme a própria sentença apontou, já reconhecido pelo autor-
embargado, motivo pelo qual os embargos à execução devem ser providos nesta
questão.
Quanto ao acúmulo nos meses de dezembro em razão
da somatória com o abono de Natal, também tem razão o INSS, não devendo tal
verba integrar o cálculo do salário de benefício (artigo 29,§ 3o, da Lei no 8.213/91),
motivo pelo qual fica provido o apelo autárquico, igualmente, nesta questão.
Também assiste razão ao INSS quanto a contabilização
nas parcelas para apuração da média aritmética dos salários-de contribuição do valor
integral do salário-de-contribuição, exceto aquele limitado ao teto, devendo o
percentual referente ao benefício de auxílio-acidente ser aplicado somente sobre o
resultado da somatória dividido pelo número de parcelas existente (36 parcelas, no
caso), ficando afastado o cálculo do autor que contabilizou o percentual de 50%
sobre cada parcela, restando acolhido o pleito do INSS também neste quesito.
Quanto aos índices de correção monetária, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
importante salientar que o próprio título executivo determinou a aplicação das regras
contidas no artigo 41, inciso I, da Lei no 8.213/91, não havendo que se falar em
utilização de critérios estranhos ao determinado em respectiva lei, motivo pelo qual
deve ser provido o recurso do INSS também neste aspecto.
Cumpre notar apenas que, em relação à aplicação do
IRSM de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 é aplicável apenas aos benefícios
concedidos após 1o de março de 1994, na medida em que mencionado percentual
corrige os salários-de-contribuição dos segurados, e não as benesses em manutenção
à época.
A esse respeito, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“(...) o índice de 39,67%, relativo ao IRSM do mês de fevereiro
de 1994, é devido na correção dos salários-de-contribuição dos
beneficiários com DIB posterior a 1o de março de 1994 até (como
regra, admitindo-se exceções) fevereiro de 1997. Malgrado isso,
esse mesmo percentual não é devido a título de reajustamento
dos benefícios. Aos benefícios em manutenção no mês de
fevereiro de 1994 não se aplica o índice expurgado de 39,67%.
Esse tema ecoa de forma unânime no Superior Tribunal de
Justiça, que assim se expressa: 'Inexiste direito adquirido à
incorporação do resíduo de 10% referente ao IRSM de
janeiro/94 e fevereiro/94 (39,67%), em razão da revogação da
Lei n. 8.700/93, que o previa, pela Lei n. 8.880/94' (REsp
416.377/RS)”
(ALENCAR,
Hermes
Arrais.
Benefícios
Previdenciários, 4a edição São Paulo: Leud, 2009, p. 314,
realces acrescidos).
In casu, o termo inicial do auxílio-acidente concedido
ao segurado foi fixado em 14/09/1995, data da citação, motivo pelo qual o IRSM de
fevereiro e março de 1994 deve ser aplicado em sua integralidade na composição do
salário de benefício, não configurando excesso de execução, o que leva ao
desprovimento do recurso do INSS tão somente neste quesito.
Quanto ao apelo adesivo do autor, comporta apenas o
provimento quanto ao não acolhimento da conta realizada pelo senhor contador do
juízo, uma vez que a questão referente aos índices de deflação no cômputo da
atualização monetária restou decidida no TEMA 678, proferido pelo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça, REsp no 1.361.191/RS, DJe 27.06.2014, no qual restou decidido
que se aplicam índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de
título executivo judicial, preservado o valor nominal, ficando desprovido neste
ponto o recurso do exequente embargado.
No mais, fica prejudicado o pedido do exequente
quanto à fixação de honorários, na medida em que restou sucumbente ante o
provimento quase integral do apelo do INSS.
No entanto, deixo de condenar o autor-embargado no
pagamento de ônus de sucumbência em razão da isenção legal prevista no artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Destarte, de rigor o provimento parcial do recurso
autárquico, e provimento parcial do recurso do autor apenas para afastar a conta
do contador do juízo, ficando desprovido o pedido para afastar a incidência de
índices de deflação e prejudicado o pleito de condenação no pagamento de custas e
honorários advocatícios, devendo os autos serem encaminhados ao juízo de origem
para prosseguimento da execução com novos cálculos da contadoria, nos termos
deste acórdão, compensando-se os valores já pagos ao autor-embargado a título de
valor incontroverso (R$ 23.323,13 - fls. 124).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS em sua quase integralidade, dou parcial provimento ao recurso do
autor, tão somente para afastar a conta realizada pelo contador do juízo, dando por
prejudicado o pedido de majoração de honorários, mantendo o decreto de parcial
procedência dos embargos à execução, com determinação de prosseguimento da
execução com realização de novas contas nos termos da fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator